Tribunal: TJSP
Processo: 0007134-30.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão agravada mantida. Controvérsia que não envolve discussão direta sobre juros e correção monetária, e sim sobre a possibilidade de prosseguimento do feito para que Fazenda do Estado reivindique a devolução de valores que alega ter pago em excesso. Precatório cujo valor já foi levantado pela parte contrária. Eventual excesso que deve ser discutida em ação própria já que representa pretensão nova, de outra natureza (repetição de indébito), exercida pela devedora, com diferente causa de pedir. Julgado anterior mantido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0007134-30.2013.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento manifestamente improcedente. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão agravada mantida. Controvérsia que não envolve discussão direta sobre juros e correção monetária, e sim sobre a possibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento manifestamente improcedente. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão agravada mantida. Controvérsia que não envolve discussão direta sobre juros e correção monetária, e sim sobre a possibilidade de prosseguimento do feito para que Fazenda do Estado reivindique a devolução de valores que alega ter pago em excesso. Precatório cujo valor já foi levantado pela parte contrária. Eventual excesso que deve ser discutida em ação própria já que representa pretensão nova, de outra natureza (repetição de indébito), exercida pela devedora, com diferente causa de pedir. Julgado anterior mantido.